Tribunal: STJ
Processo: 0012389-87.2018.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711386 - SP (2024/0290846-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ
AGRAVANTE
: VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: LEANDRO TOMAZ BORGES
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES - SP206725

DANIEL HENRIQUE FERNANDES - SP307073
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. TAXA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO
EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A taxa judiciária de satisfação da execução deve ser suportada pelo executado, quem deu
causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade.
2. Não há preclusão do direito de cobrar a taxa judiciária quando sua exigibilidade decorre do
encerramento do processo com a satisfação da obrigação, sendo desnecessária sua inclusão
nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52450459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: feec8109-d1ed-4062-963f-dce119836608

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52450459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: feec8109-d1ed-4062-963f-dce119836608

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711386 - SP (2024/0290846-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ
AGRAVANTE
: VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: LEANDRO TOMAZ BORGES
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES - SP206725
DANIEL HENRIQUE FERNANDES - SP307073
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO.
TAXA
JUDICIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DO
EXECUTADO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A taxa judiciária de satisfação da execução deve ser suportada pelo
executado, quem deu causa à demanda, em observância ao princípio da
causalidade.
2. Não há preclusão do direito de cobrar a taxa judiciária quando sua
exigibilidade decorre do encerramento do processo com a satisfação da
obrigação, sendo desnecessária sua inclusão nos cálculos iniciais do
cumprimento de sentença.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ e
VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ – ME (VALMIRA) contra a decisão que inadmitiu
recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea
, da Constituição Federal,
a
desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da lavra do Des.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, assim ementado (e-STJ, fls. 1.029-1.034):

Documento eletrônico VDA52186523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:13
Código de Controle do Documento: f1876666-e355-4f19-9d77-24b8497c1022

Apelação Cível – Cumprimento de sentença - Extinção da execução -
Satisfação da obrigação (art. 924, do CPC) - Pagamento de taxa
judiciária final – Ônus - Observância do princípio da causalidade -
Apelante que não deu causa à demanda - Fato superveniente que
esvaziou o objeto da presente execução que não pode ser atribuído ao
apelante - Custas processuais que deverão ser pagas pela parte que
deu causa ao fato gerador da obrigação tributária – Precedente -
Recurso provido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.037/1.051), VALMIRA alegou que
o acórdão recorrido (1) violou o art. 77 do Código Tributário Nacional ao atribuir à
recorrente o ônus de recolher a taxa judiciária de satisfação da execução, sob o
argumento de que a obrigação tributária seria do exequente, beneficiário do serviço
público específico; (2) afrontou o art. 223,
, do Código de Processo Civil, ao não
caput
reconhecer a preclusão do direito do recorrido de cobrar a taxa judiciária final, por não tê-
la incluído nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1.057-1.071), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1.072-1.074), ensejando a interposição do presente agravo
(e-STJ, fls. 1.077-1.088) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 1.092-1.106).
É o relatório.

VOTO

O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da alegada violação do art. 77 do CTN

VALMIRA sustentou que a taxa judiciária de satisfação da execução constitui
obrigação tributária cujo sujeito passivo seria o exequente, beneficiário do serviço público
específico, e não a executada.
Nada obstante, com esteio no princípio da causalidade, decidiu-se
corretamente que a obrigação de arcar com as custas processuais, inclusive a taxa
judiciária final, recai sobre a parte que deu causa à demanda.
Documento eletrônico VDA52186523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:13
Código de Controle do Documento: f1876666-e355-4f19-9d77-24b8497c1022

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS.
RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. CLÁUSULA QUE NEGOCIA
TAXA JUDICIÁRIA. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 115
TRIBUTÁRIO ESTADUAL/RJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 5
/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO
DE REEXAME DE PROVAS.
PRETENSÃO
SÚMULA 7/STJ.
RESISTIDA.
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à
instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as
despesas deles decorrentes.

(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 666.256/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/4/2015,
6/5/2015)

Em resumo, a tese da recorrente de que a obrigação tributária seria do
exequente não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência, que reconhecem
que o fato gerador da taxa judiciária é a prestação do serviço jurisdicional, cuja
necessidade decorreu da conduta da parte executada.

(2) Sobre a ventilada ofensa ao art. 223,
, do CPC
caput

Igualmente sem razão, aduz-se que o recorrido teria perdido o direito de
cobrar a taxa judiciária final por não tê-la incluído nos cálculos iniciais do cumprimento de
sentença, configurando preclusão.
Contudo, o acórdão recorrido ressaltou, com propriedade, que a taxa de
satisfação da execução não precisa ser incluída nos cálculos iniciais, pois sua
exigibilidade decorre do encerramento do processo com a satisfação da obrigação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:13
Código de Controle do Documento: f1876666-e355-4f19-9d77-24b8497c1022

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.711.386 / SP
Número Registro: 2024/0290846-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123898720188260001 123898720188260001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ
AGRAVANTE : VALMIRA MANCUZZO MUNHOZ - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JAIME GONÇALVES FILHO - SP235007
AGRAVADO
: LEANDRO TOMAZ BORGES
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE FERNANDES - SP206725
DANIEL HENRIQUE FERNANDES - SP307073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52419163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 7a667dc2-4779-4119-99eb-1900fcc388fc

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 7a667dc2-4779-4119-99eb-1900fcc388fc